Tribunal: TJMT
Processo: 1007576-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007576-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ZTM GESTAO PATRIMONIAL S/A - CNPJ: 33.298.313/0001-27 (AGRAVANTE), ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.141.875/0001-34 (AGRAVANTE), OLGA TESSARO ZILIO - CPF: 546.093.649-72 (AGRAVADO), ALDRIANEZ TESSARO ZILIO - CPF: 031.164.281-07 (AGRAVADO), ANDREANESSA TESSARO ZILIO - CPF: 031.292.971-46 (AGRAVADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA - CPF: 046.925.721-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INTERESSE RECURSAL HÍGIDO – PRETENSÃO PELA VIA RECURSAL QUE BUSCA MANTER A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA E IMPEDIR A ORDEM DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL – PRELIMINAR REJEITADA - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS -
HOLDING
FAMILIAR - SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS DA HOLDING – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela o interesse recursal dos agravantes permanece hígido, pois, além da pretensão de manter a realização da assembleia geral ordinária, o presente recurso também busca afastar a obrigação imposta pela decisão recorrida, no ponto em que os obrigou a apresentar documentos contábeis e gerenciais específicos, exigidos por alguns dos integrantes da
holding
familiar, sob pena de ordem de busca e apreensão.

II - Os agravantes impugnaram de força muito clara, a necessidade de suspender e posteriormente reformar a decisão de base, tanto para a manutenção da assembleia, quanto à entrega de documentos contábeis, tendo discorrido adequadamente as teses acerca da desnecessidade da medida judicial, ora combatida neste agravo.

III - Além da urgência que o caso requer, dada a iminente realização da assembleia geral ordinária, não se verificou de todo o acervo probatória até aqui produzido, que os indícios da probabilidade do direito atenda aos agravantes, mas, sim, às agravadas pois, conforme bem assinalado pela decisão recorrida, os demandados não teriam disponibilizado o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; a cópia das demonstrações financeiras; o parecer dos auditores independentes, se realizada auditoria e os demais documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia (art. 17, §1°).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A. e ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Exibição de Documentos de no 1000892-84.2022.8.11.0050, manejada por OLGA TESSARO ZILIO, ALDRIANEZ TESSARO ZILIO e ANDREANESSA TESSARO ZILIO, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a realização da assembleia geral designada para o dia 25.04.2022 e, ato contínuo, determinou que as demandadas, ora agravantes, disponibilizassem os documentos contábeis e gerenciais do exercício fiscal do ano de 2021.

Para tanto, aduzem as agravantes, em síntese, que ao revés dos fatos deduzidos pelos autores, ora agravados, nunca houve pessoalização da administração da holding familiar ou qualquer conduta que beneficiasse um acionista em detrimento de outro.

Esclarecem que todas as transações realizadas à frente da empresa contaram com o consentimento de todos os acionistas, razão pela qual, tornam-se despiciendos quaisquer outros esclarecimentos além daqueles a que já estão legalmente obrigados, para fins de realização da assembleia geral.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em suas contrarrazões, os agravados suscitaram as preliminares de falta de interesse recursal e de falta de dialeticidade. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, a parte agravada, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de falta de interesse recursal, sob o argumento de que o recurso em exame tinha o objetivo específico de obstar os efeitos da decisão de base, que havia suspendido a realização da assembleia geral ordinária designada para o dia 25.04.2022 às 08h30.

Contudo, segundo os recorridos, o recurso em questão foi protocolado apenas no dia 25.04.2022 às 12h30, mostrando-se inútil, portanto, para o fim almejado, que era o de restabelecer a realização da assembleia geral.

Na espécie, apesar da irresignação das agravadas, a preliminar em questão não merece prosperar, uma vez que, além da realização da assembleia geral ordinária, o presente recurso também busca afastar a obrigação de apresentar documentos contábeis e gerenciais específicos, exigidos por alguns dos integrantes da
holding
familiar, sob pena de busca e apreensão.

Assim, sem mais delongas, o interesse recursal da agravante permanece hígido, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Acerca da preliminar de falta de dialeticidade, os agravados aduzem que os agravantes não teriam impugnado efetivamente todos os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada, razão pela qual, o recurso sequer deveria ser conhecido.

Com efeito, não se cogita de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais contrapõem-se adequadamente aos fundamentos da decisão agravada.

Conforme relatado, os agravantes apresentaram, de forma absolutamente compreensível, todos os fundamentos pelos quais entendem que a decisão agravada não prospera, especialmente quanto a suspensão da assembleia, bem como à entrega de documentos contábeis.

Assim, ante exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

O presente recurso versa sobre a decisão que, nos autos da ação de exibição de documentos e outros pedidos, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a realização da assembleia geral ordinária convocada pelos agravantes para o dia 25.04.2022 e, ainda, obrigou as demandadas, ora agravantes, a disponibilizar os documentos contábeis e gerencias do exercício fiscal do ano de 2021.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, colhe-se dos autos que, em razão de divergências entre os sócios a respeito da gestão da
holding
familiar, as agravadas solicitaram a apresentação de documentos contábeis e gerenciais atinentes ao exercício do ano de 2021, previamente à análise das contas do ano de 2021, que seria objeto da assembleia geral, agendada para o dia 25.02.2022.

Para essa finalidade, previamente à realização da assembleia, as autoras, ora agravadas, notificaram as agravantes, conforme se infere do id no 130556168 – Pág. 359 em diante, quanto a necessidade de apresentação da documentação contábil.

Além disso, também requestaram o adiamento da assembleia, para que fosse atendido ao comando do parágrafo primeiro, do artigo 17 do Estatuto Social da ZTM Gestão Patrimonial S.A., o qual estabelece que tais documentos devem ser disponibilizados com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data da realização da assembleia.

Assim, uma vez que a inércia das agravantes, mais do que desatender ao pedido das agravadas, representa o descumprimento das próprias normas estatutárias, não há mesmo como permitir a realização da assembleia de acionistas, conforme decidido pela decisão agravada.

Em termos mais específicos, a tentativa das agravantes de realizar a assembleia de aprovação de contas, antes de apresentados e de analisados, com a antecedência mínima necessária,
o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; a cópia das demonstrações financeiras; o parecer dos auditores independentes, se realizada auditoria e os demais documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia
(art. 17, §1°), evidencia não apenas a urgência da medida, como também a probabilidade do direito das agravadas de, no mínimo, impedir que atos nulos produzam efeitos, ainda mais em prejuízos da sociedade ou de terceiros.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022